Tribunal: TJBA
Processo: 8054668-61.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054668-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EZIQUIEL DE ALMEIDA LEITE e outros

Advogado(s): FLAVIO CARINHANHA PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FEMINICÍDIO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A UMA PENA DE VINTE E DOIS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE, COM DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
DELITIVO. PACIENTE QUE DESFERIU DIVERSOS GOLPES DE FACA CONTRA SUA COMPANHEIRA, CAUSANDO SUA MORTE. RISCO CONCRETO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE FOI SOLTO EM MARÇO/2020 EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO SANITÁRIA EMERGENCIAL GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 E QUE, APÓS SUA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE, NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS PARA SER INTIMADO PESSOALMENTE DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA ‘E’ DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL, ACRESCIDO AO CPP PELA LEI Nº 13.964/2019. TEMA Nº 1.068 AINDA EM DISCUSSÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS RECENTES DO STF E STJ AUTORIZANDO A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NAS CONDENAÇÕES ORIUNDAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, ENTENDENDO QUE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NESSES CASOS NÃO VIOLARIA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA,
COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8054668-61.2023.8.05.0000 da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como impetrante o bel.
FLÁVIO CARINHANHA PINHEIRO
e paciente,
EZIQUIEL DE ALMEIDA LEITE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto.

Salvador, .